Tribunal: TJES
Processo: 0044363-84.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044363-84.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISMAYCON DO NASCIMENTO CALISTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – NOVO JÚRI – NÃO CABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REDUÇÃO DA PENA BASE - NÃO CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não assiste razão à defesa no que tange ao julgamento contrário às provas dos autos. 2. Os réus atentaram contra a vida da vítima que estava no carro com sua família, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias as suas vontades, desta forma, não há que se falar em reforma da dosimetria da pena, por considerar proporcional a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base. 3. Não acolho as pretensões defensivas. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISMAYCON DO NASCIMENTO CALISTO e MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO,
inconformados com a r. sentença, que os condenou nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 anos e 02 meses de reclusão para o primeiro acusado e de 12 anos e 10 meses de reclusão para o segundo acusado, ambos em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

As defesas buscam a reforma da dosimetria da pena, por considerar desproporcional a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como, exacerbada o
quantum
estabelecido na pena-base.

A defesa de Marcos, pugna, ainda, por novo júri ao sustentar que a condenação é contrária à prova dos autos.

Contrarrazões pelo
não provimento
do apelo.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0044363-84.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISMAYCON DO NASCIMENTO CALISTO, MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“REVELAM os autos do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 22/11/2012, no bairro Inhanguetá, Vitória/ES, os denunciados, com animus - necandi, utilizando -se de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vítima BRUNO DA VITÓRIA MATTOS, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a suas vontades.

INFERE-SE das peças inclusas que, no dia dos fatos, os denunciados encontraram a vítima próxima à casa de sua avó, no interior do veículo FORD FIESTA, e, de inóspito, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção, sendo que alguns atingiram o automóvel e outros a própria vítima.

CONSTA que, após os disparos, os denunciados evadiram-se do local, porém, minutos depois, o denunciado ISMAYCON foi localizado e detido no mesmo bairro, já sem a arma que usou para a prática do crime. Porém, o denunciado MARCO ANTONIO conseguiu fugir, não tendo sido encontrado, mesmo após inúmeras diligências.

VERIFICA-SE que, no interior do carro, além da vítima BRUNO, estavam sua companheira CAROLINA DA SILVA CARVALHO, seu filho NAYRON HENRICK de dois anos e sua sobrinha FLÁVIA de quinze anos, os quais não foram feridos, pois os disparos foram direcionados a vítima BRUNO.

EMERGE-SE da documentação apresentada que o motivo do crime foi torpe, pois ocorreu em razão da disputa por pontos de tráfico de drogas existentes entre os grupos do Aterro e da Galeria, no bairro Inhanguetá.

DEPREENDE-SE das peças inclusas que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com os disparos de arma de fogo.

CONSTA ainda que, os denunciados pertencem ao grupo do Aterro, e ficam aterrorizando os moradores da Galeria, diariamente, fazendo ameaças, apontando armas até para os moradores inocentes que não têm relação com o tráfico.”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foram
o
s
apelante
s
condenados
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 anos e 02 meses de reclusão para o
ISMAYCON DO NASCIMENTO CALISTO
e de 12 anos e 10 meses de reclusão para
MARCOS ANTÔNIO LEMOS RIBEIRO
, ambos em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Tenho que autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (Fls. 43), Boletim de Ocorrência, Autos de Reconhecimento e Termos de Depoimentos e Relatório Pericial do Veículo da Vítima (fls. 68), bem como pelos depoimentos colhidos.

As defesas buscam a reforma da dosimetria da pena, por considerar desproporcional a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como exacerbada o
quantum
estabelecido na pena-base.

A defesa do apelante
MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO
sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos
:

"Que não presenciou os fatos narrados na denúncia; Que foi vítima por uma tentativa de homicídio praticado pelos acusados no mesmo dia que os fatos narrados na denúncia, só que pela manhã; Que conhecia o acusado que tenho o apelido "Shampoo" desde a infância e conheceu o Ismaycon naquele dia; Que saiu com sua prima para ir à padaria, tendo ela ainda perguntando se iriam à padaria da região do aterro, pois tinha receio em relação da guerra entre os traficantes do aterro e os da galeria, quando a depoente falou que não tinha problema, pois nunca tiveram envolvimento com o tráfico, e eram apenas moradoras da rua da galeria; Que chegando próximo a galeria sua prima, Bruna, disse para irem embora falando que ela tinha visto Shampoo e Ismaycon, traficantes do aterro, e em seguida ela saiu correndo; Que a depoente não se importou e ainda foi no aviário, comprou frutas e em seguida entrou na padaria; Que Shampoo e Ismaycon também entraram na padaria, sendo que Ismaycon com arma em punho e apontou a arma para a depoente e perguntou qual era seu nome quando a depoente começou a gaguejar e ele disse que sabia que seu apelido era "Pepita", tendo a depoente afirmado mas disse que não morava ali e sim no bairro Bela Vista, quando ele falou que sabia que a depoente morava na rua da galeria inclusive falando que sabia os nomes de vários parentes da depoente e começou a xingá-la; Que em seguida ele colocou o cano do revólver dentro da boca da depoente e mandou que esta saísse da padaria, que assim que ele tirou a depoente de dentro da padaria ele falou "Corre e não olha para trás", tendo a depoente se virado e corrido muito; Que assim que começou a correr, Ismaycon efetuou dois tiros, sendo que só ouviu os dois estampidos e não chegou a ver ele atirando, e continuou a correr; Que não sabe a quantos metros estava de Ismaycon quando ele começou a atirar mas acha que menos de 10 metros; Que tal fato se deu na padaria Suprema, na rua da galeria no bairro Inhanguetá; Que quando ouviu os disparos achou que iria morrer; Que não sabe se chegou a ser instaurado inquérito policial para apurar a tentativa de homicídio ao qual foi vítima; Que o nome de sua prima é Bruna de Araújo Gomes e reside na Travessa Leocardio Monteiro, nº 173 (fundos), bairro Inhanguetá, Vitória/ES." DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO MARCO ANTÔNIO; as suas perguntas respondeu: "Que depois que chegou em casa, chamou a polícia e eles efetuaram buscas mas não encontraram ninguém; Que a noite estava na rua quando soube do atentado sofrido por Bruno e que Ismaycon tinha sido preso, quando então resolveu ir a delegacia relatar o que tinha acontecido consigo; Que quando estava na padaria não viu Shampoo armado, ele apenas ficava ao lado de Ismaycon rindo." DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO ISMAYCON, as suas perguntas respondeu: "Que no dia dos fatos só encontrou com a vítima Bruno na delegacia e soube que Ismaycon tinha atirado contra o carro dele e viu que o Bruno estava ferido; Que não ouviu comentários de como se deu o crime narrado na denúncia e nem se Ismaycon teria discutido ou conversado com Bruno antes de efetuar os disparos."
(Ingrid Karla de Araújo, em juízo
)

"Que não presenciou o crime; Que no dia estava de serviço numa rádio patrulha quando foram acionados pelo CIODES, pois denúncias anônimas davam conta que tinha ocorrido uns disparos de arma de fogo com vítima no bairro lnhanguetá; Que estavam próximo ao local e para lá se dirigiram, quando encontraram a vítima Bruno ainda em seu carro, tendo ele informado que tinha sido alvejado, que os autores dos disparos tinham sido Ismaycon e Shampoo; Que corretamente reconhece os dois acusados aqui presentes como os dois citados; Que já conhecia os dois anteriormente de outras ocorrências policiais relacionadas a tráfico de drogas e denúncia de eles estarem portando armas de fogo pelas ruas; Que ato contínuo, saíram em perseguição e acabaram capturando o acusado Ismaycon logo depois; Que não se recorda se levaram Ismaycon para que fosse reconhecido ou não pela vítima; Que conversaram com lsmaycon naquela noite e ele confessou ter atirado contra Bruno; Que ele não estava armado quando foi preso." DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO ISMAYCON, às suas perguntas respondeu: "Que já trabalhava naquela região há cerca de um ano e já havia abordado o acusado Ismaycon outras vezes; Que em nenhuma das abordagens anteriormente que tinha feito ao acusado Ismaycon foi necessário a condução dele para a delegacia em virtude de nada ter sido encontrado com ele; Que conhecia a vítima apenas de vista por ser morador da rua da galeria, mas nunca participou de qualquer abordagem a vítima; Que não se recorda a hora do acionamento mas foi a noite; Que se lembra que a vítima estava com um ferimento no seu lado esquerdo, na barriga, no ombro ou no peito, mas não se lembra se a vítima procurou socorro médico; Que a vítima apenas relatou que havia apenas parado com o carro e que os meninos tinham atirado contra ela, mas não falou qual teria sido o motivo; Que no primeiro momento foram ao local exato do crime e de lá seguiram em perseguição aos executores; Que não isolaram o local do crime; Que não apreenderam e nem procuraram cápsulas no local no crime pois estavam procurando os executores; Que não sabe se a polícia periciou o local, mas acha que não; Que não viu relatos se outras pessoas além dos acusados tiveram participação no crime." DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO MARCO ANTÔNIO, nada perguntou.” (
Viviane Rodrigues Campos, em juízo)

"Que prefere prestar o depoimento na ausência dos réus, pois recebeu um recado do Ismaycon através de uma senhora que visita o neto que está preso, tendo Ismaycon dito que a depoente e a vítima não comparecem em juízo para prestar depoimento; Que presenciou os fatos narrados na denúncia; Que é mulher da vítima; Que estava no carro junto com a vítima; Que a vítima estava no banco do motorista e a depoente em seu lado, e no banco de trás estavam a sobrinha da depoente, de 15 anos, sentada atrás da depoente, e seu filho, que na época tinha pouco mais de um ano, sentado no banco atrás de Bruno; Que estava estacionando o carro num beco em frente à casa da avó de Bruno quando viu os meninos se cutucando e logo em seguida dois deles - sacaram as armas e começaram a atirar em direção ao carro, e imediatamente - Bruno andou em marcha ré para sair do beco e depois virou o carro e acelerou para frente para fugir; Que enquanto estava no beco o carro não foi atingido; Que os atiradores acertaram o carro do lado de onde estava Bruno, depois que o carro saiu do beco; Que não conhecia os acusados anteriormente, apenas de nome; Que cada de um dos atiradores portava uma arma; Que ao acelerar Bruno apenas mandou que todos de dentro do carro se abaixassem; Que Bruno disse que tinha sido atingido mas mesmo assim continuou dirigindo até a casa da mãe da depoente, onde chamaram a polícia e com esta saíram em perseguição dos executores; Que logo depois dos tiros, Bruno disse que tinham sido Ismaycon e Shampoo; Que logo depois que a polícia começou as buscas conseguiu prender Ismaycon, que estava com a mesma roupa do momento da execução; Que embora a depoente não conhecesse, nem de vista, o reconheceu como um dos autores dos disparos depois que ele foi preso pela polícia; Que Shampoo não foi preso naquele dia; Que só fez o reconhecimento de Shampoo por fotografia na delegacia; Que a depoente e a vítima moram na rua da Galeria, numa região que é denominada de "CDD" (Cidade de Deus), e a avó da vítima mora próximo a maré, e perto da casa dela existem traficantes que estão em guerra com traficantes da rua da galeria e eles acham que nem mesmo os moradores da rua da galeria podem passar pelo território deles, e quando isso acontece, eles atiram; Que já tinham ido várias vezes na casa da avó da vítima e acha que o traficantes já tinham visto a depoente e a vítima várias vezes, mas não sabe porque somente naquele dia resolveram tentar contra a vida de Bruno; Que a vítima trabalha como porteiro e nunca teve envolvimento com crimes." DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO ISMAYCON, as suas perguntas respondeu: "Que a depoente tinha estado na casa da avó de Bruno umas duas semanas antes do crime mas Bruno ia ali diariamente pois estava reformando o imóvel do primeiro piso, sendo que a avó dele morava no segundo andar; Que Bruno nunca tinha tido problemas para transitar naquela região não sabe de qualquer outro motivo que possa ter justificado o atentado fora a divisão que existe entre os territórios dos traficantes; Que o primeiro disparo contra o carro foi efetuado por lsmaycon, sendo que esse primeiro tiro não acertou no carro e imediatamente, Bruno iniciou a manobra para fugir e todos dentro do carro se abaixaram; Que embora tenha visto lsmaycon e Shampoo sacando as armas e apontando para o carro efetivamente só viu o primeiro disparo efetuado por lsmaycon, pois depois se abaixou; Que dois ou três disparos atingiram o carro mas a depoente ouviu mais tiros; Que não viu quem efetuou os demais disparos que ouviu pois estava abaixada; Que não sabe como descrever o rosto de Ismaycon, mas ele é moreno, magro, altura mediana e no dia usava óculos de grau; Que os atirados estavam acerca de 10 metros do carro.". DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO MARCO ANTÔNIO, nada perguntou. Inquirido pelo MM. Juiz, às suas perguntas respondeu: Que através da sala própria do Fórum reconheceu corretamente os acusados Ismaycon e Marco Antônio, que foram colocados ao lado de outros dois presos, como os dois homens citados no depoimento, sem Marco Antônio, antes referido com "Shampoo".” (
Carolina da Silva Carvalho, em juízo)

“Que presenciou os fatos narrados na denúncia; Que até o dia dos fatos o depoente só conhecia o acusado Ismaycon por ouvir dizer, pois eram comuns os comentários de que Ismaycon tinha dado tiros em pessoas; Que conhece o acusado Marco Antônio, vulgo "Shampoo", desde que eram crianças: Que no dia dos fatos o depoente estava chegando na casa de sua avó sendo que no carro, conduzido pelo depoente, estavam sua mulher, Carolina, no banco ao seu lado, seu filho de dois anos, atrás do depoente, e uma sobrinha de 15 anos atrás de Carolina, quando Carolina comentou que "os meninos do aterro", que são traficantes, estavam próximos, mas como o depoente nunca tido qualquer problemas com eles, continuou tranquilamente, e quando estava entrando no beco onde reside sua avó olhou para o lado e viu que Ismaycon estava apontando a arma para o carro, quando virou o volante e arrancou para fugir; - Que ainda antes do depoente arrancar, Ismaycon já tinha começado a atirar contra o carro, Que sua sobrinha jogou o filho do depoente no chão do carro e deitou sobre ele e Carolina se abaixou e pediu para que o depoente não parasse o carro, mesmo quando o depoente falou que tinha atingido; Que ouviu seis - disparos serem efetuados, mas apenas dois acertaram o carro, sendo que um deles atingiu o depoente de raspão na região peitoral esquerda; Que além de - Ismaycon o depoente também viu o acusado Marco Antônio com uma arma na - mão mas ele não chegou a efetuar nenhum disparo, até o momento que viu; Que não chegou a ver todos os disparos que ouviu que foram efetuados; Que efetivamente só ouviu o primeiro disparo sendo efetuado, que foi pelo Ismaycon; Que no terceiro disparo sentiu que tinha sido atingido; Que dali - seguiu direto para sua casa, na rua da galeria, no mesmo bairro; Que assim que saiu do carro passou uma viatura da PM e perguntaram o que estava acontecendo quando informou que tinha sido baleado, dizendo ainda que os autores seriam traficantes do aterro e que achava que teriam confundido o depoente com outra pessoa; Que os policiais saíram para fazer buscas e uns 20 minutos depois voltaram dizendo que tinham prendido um suspeito; Que o depoente havia passado as características do acusado Ismaycon para outros policiais que passaram pela casa do depoente depois que a primeira viatura havia saído em perseguição aos executores; Que o policial que chegou com uma pessoa dizendo que era um suspeito, disse que ele estava de óculos, um camisa listrada e um boné branco e o depoente e sua mulher o reconheceram dentro da viatura; Que o acusado Marco Antônio não foi preso naquela hora; Que naquela época o depoente trabalhava como vigilante num albergue noturno no bairro Mario Ciprestre, e logo depois do crime tiveram alguns homens engarupados no seu local de trabalho procurando pelo depoente, mas não foi encontrando pois não era seu turno; Que foi avisado pelo vigilante que estava de escala para não voltar mais lá e em razão disso teve que ser transferido do local de trabalho; Que mesmo assim continuou recebendo ameaças que lhe eram passadas por traficantes da rua da galeria; Que o depoente nunca envolvimento com o tráfico de drogas, embora conhecesse os traficantes da região desde a infância, e também porque mora em frente a uma boca de fumo; Que em razão das ameaças chegou a se mudar para o Rio de Janeiro onde-tentou emprego, mas acabou voltando para Vitória, e continua residindo no mesmo local; Que através da sala própria do Fórum reconheceu corretamente os - acusados Ismaycon e Marco Antônio, que foram colocados ao lado de outros dois presos, como os dois homens citados no depoimento; Que acabou voltando para Vitória pois tem uma filha de um relacionamento anterior e sentia falta de encontrar com ela e também porque não conseguiu emprego que pretendia no Rio de Janeiro; Que atualmente trabalha como porteiro; Que atualmente não tem medo de ser novamente vítima, pois desde outubro de 2013 se converteu para Assembléia de Deus e hoje acredita estar protegido pelo Senhor." DADA A PALAVRA À DEFESA DO ACUSADO ISMAYCON, às suas perguntas respondeu: "Que todos os dias passava na casa de sua avó para conversar com ela: Que no dia do atentado tinha passado o dia inteiro ali pintando uma kitinet que tem no andar embaixo ao que reside sua avó; Que o atentado aconteceu por volta das 20 horas, e naquele momento o depoente tinha voltado lá para mostrar para sua família como tinha ficado sua kitinet; Que acha que sofreu o atentado por ter um bom relacionamento e conversar com os traficantes da rua da galeria que são rivais aos traficantes da região do aterro; Que a casa da sua avó não chega a ficar na região do aterro, e fica na orla, próximo ao mar; Que tinha morado com sua avó desde criança e tinha se mudar de lá uns dois anos antes; Que a última vez que tinha visto o acusado Marco Antônio, vulgo "Shampoo" foi um ano antes do atentado, quando o viu numa padaria do aterro, e apenas o cumprimentou com um maneio de cabeça; Que conhece outros traficantes que atuavam na região do aterro, como Sávio, Alef, Tiago, Warley, sendo que Warley é seu primo e os demais amigos de infância, pois antes da guerra entre os traficantes do aterro com os traficantes da galeria todos conviviam bem, jogavam bola e brincavam juntos; Que os acusados estavam a uns 3 metros a esquerda do carro do depoente quando Ismaycon efetuou o primeiro disparo, em seguida, o depoente arrancou com o carro; Que a arma utilizada pelo Ismaycon era calibre 38 e Marco Antônio portava uma pistola calibre 380." DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO MARCO ANTÔNIO, nada perguntou. 0 MM. Juiz não fez outras perguntas.”
(Bruno da Vitória Mattos, vítima, em juízo)

“Que a imputação que lhe é feita é verdadeira; Que estava indo da região do aterro do bairro. Inhanguetá para o bairro Santo Antônio, que é um bairro vizinho, junto com o acusado Marco Antônio e um outro que só conhece como "Levi", quando viu um carro se aproximando devagar e parando num local escuro, e assustou-se pois já haviam tentado contra sua vida antes, e acabou sacando a arma que portava na cintura e efetuou um disparo contra o pneu do carro; Que "Levi" pegou a arma de sua mão e o depoente saiu correndo e ouviu outros dois disparos; Que Marco Antônio não estava armado e foi o primeiro a correr logo que o depoente efetuou o primeiro disparo; Que não viu ninguém de dentro do carro sacando ou apontando arma para o depoente; Que nem mesmo viu se os vidros do carro estavam abaixados ou levantados; Que não se preocupou se a pessoa ou pessoas que estavam no carro eram inocentes ou não; Que já teve envolvimento com tráfico de drogas mas naquela época já tinha parado; Que na época dos fatos estava desempregado mas havia trabalho por 06 meses com decorações de eventos e foi assim que conseguiu dinheiro para comprar um revólver; Que efetuou o disparo contra o carro estava há três metros de distância; Que não fugiu antes de efetuar o disparo pois estava muito próximo; Que achou que atirando no pneu do carro teria tempo para conseguir correr; Que acha que a pessoa do carro se assustaria com o disparo e isso daria tempo para o depoente correr; Que quando adolescente chegou a ser apreendido e processado pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas; Que das testemunhas arroladas na denúncia conhece apenas de vista Carolina e nada tem contra ela; Que não responde a qualquer outra ação penal; Que não conhece as provas dos autos; Que se recorda de que foi preso logo após os fatos numa abordagem policial na qual Marco Antônio também foi abordado mas foi liberado; Que na delegacia foi entrevistado por uma repórter mas a versão que deu para ela não é a verdadeira pois a verdade foi a que relatou hoje; Que não chegou a ver que tinha uma criança dentro do carro; Que nada tem a dizer em sua defesa.". DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, nada perguntou. DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO MARCO ANTÓNIO, nada perguntou. DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO DO ACUSADO ISMAYCON, as suas perguntas respondeu: "Que quando atirou contra o carro não tinha a intenção de acertar alguma pessoa que estava dentro do carro, pois não tinha visto quem era; Que o tiro foi apenas para assustar a pessoa; Que efetuou apenas um disparo; Que não efetuou o segundo disparo por conta própria; Que assim que deu o primeiro disparo, Levi tomou a arma de sua mão; Que parou de efetuar disparos porque quis e não porque Levi pegou a arma de sua mão.” (
Interrogatório do réu Ismaycon, em juízo)

“Que a imputação que lhe é feita é falsa; Que presenciou os fatos narrados na denúncia, pois estava junto com Ismaycon e Levi acompanhando o último até o bairro Santo Antônio quando passavam perto da casa da avó de Bruno, uma senhora que vende chup-chup, viram um carro se aproximando e Ismaycon sacou - um revólver e efetuou um disparo em direção ao pneu do carro; Que ato contínuo, o depoente saiu correndo olhando para trás e viu Levi tomando a arma da mão de Ismaycon e crenando nas dois disparos em direção ao carro; Que na hora não viu mas depois leu nos jornais que alguns tiros acertaram o carro; Que estavam há três metros do carro quando Ismaycon efetuou o primeiro disparo; Que não conseguiu ver quem estava dentro do carro; Que não viu se os vidros do carro estavam abaixados ou levantados; Que ninguém de dentro do carro apontou arma ou falou alguma coisa com o depoente nem com o lsmaycon; Que pelo o que sabe nem lsmaycon, nem Levi são doidos e não sabe porque atiraram num carro sem saber quem estava dentro; Que não sabe se lsmaycon traficava drogas, mas sabe que ele já foi preso quando adolescente por tráfico de drogas; Que na época dos fatos o depoente trabalhava pescando e ajudava o tio que era pedreiro; Que em 2009 o depoente foi preso e condenado por tráfico de drogas, ficou custodiado por 01 ano e 02 meses e depois que foi preso nunca mais voltou para o mundo do crime; Que não estava armado no dia narrado na denúncia; Que conhece desde pequeno a vítima pelo apelido de "Peitola"; Que das testemunhas arroladas na denúncia, conhece a policial Júlio César e a vítima nada tendo contra eles; Que não estava presente no fato ocorrido na manhã do dia do crime narrado na denúncia no qual o acusado Ismaycon teria ameaçado uma mulher colocando a arma em sua boca dentro de uma padaria; Que não conhece as provas dos autos; Que Levi "mexia com coisas erradas", ou seja, roubava, mas não sabe se ele traficava; Que estavam acompanhando Levi do bairro lnhanguetá ao bairro Santo Antônio, pois o conheciam desde pequeno; Que naquele mesmo dia, logo após os fatos, o depoente foi abordado pelos policiais militares junto com lsmaycon, mas apenas ele ficou detido, o depoente foi liberado; Que nada tem a dizer em sua defesa." (
Interrogatório do réu Marco Antônio Lemos Ribeiro, em juízo)

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado, ao condenar os apelantes, eis que a autoria dos mesmos é inconteste.

Em continuidade, pugnam as defesas pelo afastamento da
valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime
.

Deste modo, no que tange à análise da culpabilidade dos agentes, ressalto que, em que pese o douto magistrado
a quo
ter justificado, primordialmente, em fatores inerentes ao próprio tipo penal, o Superior Tribunal de Justiça permite o complemento argumentativo.

Neste sentido, destaca-se que os réus premeditaram o delito, visto que já se encontravam armados ao localizarem a vítima, vindo a realizar os disparos por razões de briga de tráfico de drogas entre os traficantes da região da Galeria e do Aterro.

Quanto às circunstâncias do crime, o juízo primevo fundamentou acertadamente, eis que os acusados atiraram por demasiadas vezes contra a vítima, que se encontrava em frente à casa de sua avó, no carro com sua família, contando com a presença de sua sobrinha de 15 (quinze) anos de idade e seu filho de apenas 02 (dois) anos, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias às suas vontades.

Outrossim, no que tange ao
quantum
fixado na pena-base
, este se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 535, I e II, do CPC e art. 619 do CPP ou, ainda, para corrigir erro material no julgado. 2. Insustentável a tese de que o julgado incorreu em contradição em razão de a pena fixada ao embargante ser diversa daquela imposta aos outros acusados.
Cabe ao magistrado, dentre do poder discricionário que lhe é conferido pela Lei penal, aferir o peso de cada um dos vetores do art. 59 do CP. Isso foi feito. Evidente pretensão de rediscussão da matéria.
3. “Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente” (STJ. EDcl no RMS 39.906/PE, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJE de 20/05/2013). 4. Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TRF 1ª R.; EDcl-ACr 0003961-85.2009.4.01.4100; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ney Bello; DJF1 05/03/2018).

Finalmente, sobre o
prequestionamento
pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume, visto que observou todos os princípios processuais e preceitos legais aplicáveis.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.